Tribunal: TJDFT
Processo: 0744627-39.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Ementa. CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. NULIDADE PROCESSUAL POR AUSÊNCIA DE DOCUMENTO ESSENCIAL À PROPOSITURA DA AÇÃO. REJEITADA. NOTAS FISCAIS E RECIBO DE ENTREGA DAS MERCADORIAS. CRÉDITO COMPROVADO. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. A apelação interposta pela parte ré (observada a dialeticidade) visa à reforma da sentença de procedência do pedido de condenação ao pagamento de dívida.
2. Fatos relevantes. (i) a ação de cobrança foi ajuizada com base em duas notas fiscais, inadimplidas, acompanhadas do respectivo comprovante de entrega da mercadoria; (ii) a parte ré não nega a existência da relação contratual, contesta apenas a falta de documentação constitutiva do direito da parte autora.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se (i) falta (ou não) documento essencial para propositura da ação de cobrança; (ii) está (ou não) comprovada a existência do débito objeto da ação de cobrança e (iii) definição do termo inicial dos juros de mora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A petição inicial deve ser instruída com documentos essenciais para a fundamentação da ação (CPC, art. 320). No caso concreto, as notas fiscais acompanhadas dos respectivos comprovantes de entrega dos produtos são suficientes para a propositura da ação de cobrança. Rejeitada a preliminar de nulidade processual.
5. A parte autora (ora apelada) se desincumbiu do ônus processual de provar a relação jurídica negocial firmada entre as partes e a existência do débito perseguido. Efetivamente as duas notas fiscais de mercadorias detalham a identificação das partes envolvidas como vendedora e compradora, a especificação dos produtos comercializados com seus respectivos preços. E esses documentos estão acompanhados de comprovantes de recebimento dos bens pela compradora, com assinaturas nos conhecimentos de transporte emitidos pela empresa responsável pela entrega realizada no endereço da parte ré/apelante (CPC, art. 373, inc. I).
6. O Código Civil determina que se considera o devedor em mora quando não realizado o pagamento no tempo, local e forma estabelecidos pela lei ou pelo contrato (CC, art. 394). Acresce que o não cumprimento de uma obrigação, positiva e líquida, no prazo estabelecido, automaticamente coloca o devedor em mora (CC, art. 397). Em se tratando de dívida líquida e com vencimento definido os juros de mora devem incidir a partir desta data, e não da citação.
IV. DISPOSITIVO
7. Apelação conhecida (preliminar rejeitada). No mérito, desprovida.
_____________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, 320, 321, 373, inc. I e II; Lei n.o 5.474/68, art. 5, inc. II, alínea b; CC, art. 394 e 397.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1979811, rel. Des. Sérgio Rocha, Quarta Turma Cível, DJe 27.3.2025; acórdão 1374407, rel. Des. Esdras Neves, Sexta Turma Cível, DJe 6.10.2021; acórdão 1755150, rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, Primeira Turma Cível, DJe 25.9.2023; acórdão 1817954, rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, Terceira Turma Cível, DJe 1.3.2024.